Tribunal: TJSP
Processo: 1110303-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AÉREAS S/A, é embargada ADRIANA DA SILVA
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000 - Sr
2
Voto no 19614
Embargos de declaração no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Embargante: Tam Linhas Aéreas S/A
Embargado (a): Adriana da Silva Dias
Juiz (a): Miguel Ferrari Junior
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais.
Transporte aéreo. Recurso de apelação interposto pela
ré/embargante desprovido. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Insurgência de caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por Tam
Linhas Aéreas S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante (fls. 205/216).
Inconformada, a embargante interpõe os presentes embargos de
declaração sustentando que os presentes embargos declaratórios visam à satisfação do
fundamental requisito do prequestionamento explícito, exigido pelas Súmulas 98 e 211 do
Superior Tribunal de Justiça, com vistas à incontinenti abertura da via especial. Aduz que o
acórdão é omisso com relação aos artigos 186 e 944 do Código Civil, que preveem que a
indenização deve ser medida pela extensão do dano e pela repercussão por ele causada, tese
que o embargante utilizou para garantir que a decisão fosse embasada nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Requer o acolhimento dos embargos de declaração a
fim de que seja suprida a omissão apontada e para fins de prequestionamento, nos termos
das Súmulas 98 e 211 do STJ (fls. 01/05).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000 - Sr
3
É o Relatório.
A decisão, ora embargada, apresenta a seguinte a ementa (fls.
206):
“Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte
aéreo. Atraso de voo por mais de 8 horas. Ausência de
comprovação de assistência à passageira por parte da companhia
aérea. Caso fortuito/força maior não comprovado. Danos morais
configurados. Valor da indenização mantida, porquanto fixada em
quantia razoável. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
O acórdão embargado não apresenta nulidades, omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais e a pretensão do embargante é de caráter
infringente e protelatória.
A r. decisão recorrida foi clara em explicitar o seu
posicionamento, e, assim, ainda que contrário ao interesse da embargante, não há qualquer
alteração a ser feita.
O acórdão foi expresso em consignar que o contrato de transporte,
como sabido, é obrigação de resultado, de modo que o transportador deve levar o passageiro
ao local de destino, no modo, termo e condições contratados.
A ré/embargante não nega o atraso de mais de 8 horas do voo
contratado pela autora, mas afirma que ele decorreu das modificações realizadas na malha
aérea do aeroporto, não possuindo o condão para gerar danos morais.
A embargante, como fornecedora de serviço, deve se
responsabilizar por eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros, que no
caso é objetiva, devendo responder independentemente de culpa pelos danos causados, em
conformidade com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000 - Sr
4
A embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
O fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à
posição da embargante, não quer dizer que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-126
DIVULG
25-06-2018
PUBLIC
26-06-2018)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/2015, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto
o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000 - Sr
5
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe
18/05/2018).
Pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos
apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min.
JOSÉ DELGADO DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO
NEGRÃO “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva
44a edição, página 699, nota art. 535: 3).
Sobre a fundamentação das decisões judiciais, oportuno lembrar as
palavras do Desembargador CARLOS ALBERTO GARBI, proferidas no julgamento dos
embargos de declaração no 0004149-84.2011.8.26.0218/50000, de sua relatoria, em
17.10.2017:
“Por oportuno, a decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve
se ocupar somente do que é necessário a motivar a solução que se
deu ao litígio, fazendo as partes compreender o que levou o Juiz
ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu
respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é
necessário para recorrer. Não tem lugar na decisão judicial o
exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A decisão
judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à
pacificação social, mediante a declaração dos fundamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000 - Sr
6
razões que levaram o julgador a decidir naquele sentido. “A
decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade
de fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele
seja obrigado a rebater os argumentos e as questões que sejam
necessárias, para poder apreciar este objeto, que é delimitado
pelos pedidos do autor. [...] Resumidamente, o juiz está, sim,
obrigado pelo art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos
os fundamentos levados a julgamento pelas partes. Não está,
contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação
utilizada pelas partes para levar a juízo o conhecimento destes
pontos e questões. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o
essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e essenciais,
de modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz
tomou determinada decisão porque assumiu determinados
fundamentos com que guarda coerência” [Leonard Ziesemer
Schimitz in “Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na
construção de respostas no processo civil”, ed. RT, 2015, p. 286 e
291].
É a interpretação que decorre do que está disposto,
particularmente, no art. 489, § 1o, IV, do NCPC, quando não
considera fundamentada qualquer decisão que “não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (grifei). Logo, não
recai sobre o julgador o dever de enfrentar os argumentos que
não são capazes de infirmar a sua conclusão.
Nesse sentido a doutrina: “o juiz não está obrigado a enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles
capazes de infirmar a conclusão por ele adotada (...) É importante
lembrar a importante diferença entre fundamento e argumento.
Fundamento é razão de decidir; argumento é raciocínio por força
do qual, partindo-se de fundamentos fáticos e jurídicos
articulados entre si, se extrai uma conclusão decisória” [Eduardo
José da Fonseca Costa in “Comentários ao Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1110303-94.2019.8.26.0100/50000 - Sr
7
Civil”, coords. Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis, Eduardo
Arruda Alvim e George Salomão Leite, Ed. Saraiva, 2016, p.
594/595]”.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)